Tribunal: TJES
Processo: 5016036-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016036-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEMIAN PEREIRA BAIA

AGRAVADO: RAMON FIGUEREDO LOVATE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu tutela provisória determinando a desocupação de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. O recurso busca a suspensão do feito originário sob o fundamento de prejudicialidade externa, em virtude de sentença proferida pela Justiça Federal que declarou a nulidade do leilão e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de sentença de parcial procedência em ação anulatória tramitando na Justiça Federal, a qual reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial, configura prejudicialidade externa apta a impor a suspensão da ação de imissão na posse na Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do leilão extrajudicial constitui pressuposto lógico do direito à posse invocado pelo arrematante, estabelecendo relação direta e imediata entre a controvérsia da ação anulatória e o objeto da demanda possessória.

4. A sentença proferida pelo Juízo Federal, ao declarar a nulidade da alienação por ausência de notificação pessoal do devedor, fragiliza o título de domínio que embasa a ação de imissão na posse, lançando fundada dúvida sobre a higidez da aquisição.

5. A configuração de prejudicialidade externa recomenda a suspensão do processo, conforme a alínea a do inciso V do art. 313 do Código de Processo Civil, medida necessária para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

6. A manutenção da ordem de imissão na posse antes do trânsito em julgado da ação anulatória implica risco de dano grave e irreversível, consubstanciado na perda de moradia e desalojamento familiar com base em título judicialmente infirmado.

7. O eventual prejuízo financeiro suportado pelo arrematante possui natureza patrimonial e passível de recomposição, não se sobrepondo ao risco de dano inverso decorrente da retirada forçada do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação anulatória na qual se proferiu sentença declarando a nulidade de leilão extrajudicial configura prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse, impondo a suspensão desta última. 2. A consolidação da posse em favor do arrematante, antes da definição final acerca da validade do leilão, compromete a eficácia da tutela jurisdicional e gera risco de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CPC/2015, alínea a do inciso V do art. 313; CPC/2015, inciso I do art. 487; Lei 9.514/1997, §§ 2º-A e 2º-B do art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 211.304/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 490517 DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DEMIAN PEREIRA BAIA
contra a respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES
(
id. 16138366
), que, nos autos da ação ajuizada por
RAMON FIGUEREDO LOVATE
, deferiu tutela provisória para determinar a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel situado na Rua Rio Itabapoana, nº 196, bairro Eldorado, Serra/ES, adquirido em leilão extrajudicial promovido pela
Caixa Econômica Federal
, concedendo-se o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de retirada forçada.

Em suas razões recursais (
id. 16134977
), sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de suspensão do feito de origem, em razão da existência de prejudicialidade externa.

Alega que o imóvel objeto da ação de imissão na posse encontra-se
sub judice
na ação anulatória n.º 5001609-78.2025.4.02.5006, a qual tramita perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Serra/ES (
id. 16138370
), na qual foi proferida sentença de parcial procedência, declarando-se a nulidade do leilão extrajudicial e dos atos dele decorrentes.

Afirma que, diante do teor da referida sentença, ainda pendente de trânsito em julgado, mostra-se prudente o sobrestamento da ação possessória, a fim de evitar decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica.

Quando do recebimento do recurso, foi atribuído efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo (
id. 16186153
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que deferiu a imissão na posse (
id. 16654713
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5016036-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DEMIAN PEREIRA BAIA

AGRAVADO: RAMON FIGUEREDO LOVATE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspensão da ação de imissão na posse em razão da tramitação, no âmbito da Justiça Federal, de ação anulatória na qual foi proferida sentença de parcial procedência, declarando-se a nulidade do leilão extrajudicial por meio do qual o agravado adquiriu o imóvel objeto da lide.

Pois bem.

Conforme pontuado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, o imóvel em questão é objeto da
Ação Anulatória nº 5001609-78.2025.4.02.5006
, em trâmite na
1ª Vara Federal da Serra/ES
, na qual foi reconhecida a nulidade dos leilões extrajudiciais e dos atos subsequentes, em razão da ausência de notificação pessoal do devedor acerca da data de sua realização, formalidade expressamente exigida pela legislação de regência.

Extrai-se da sentença federal, acostada aos autos (
id. 16138370
), que a Caixa Econômica Federal (CEF) não logrou comprovar a intimação pessoal do ora agravante para ciência das datas dos leilões, circunstância que ensejou o reconhecimento da nulidade da alienação extrajudicial do imóvel, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

In verbis
:

[...] Da Notificação dos Leilões

Acerca da notificação dos leilões, a parte autora sustenta a necessidade de intimação pessoal do dia e hora da realização do leilão, mesmo nos contratos de alienação fiduciária sob a égide do art. 27, § 2º-A, da indigitada Lei 9.514/97, aplicando-se conjuntamente as normas do Decreto-Lei 70/66, a fim de que pudessem exercer o seu direito de preferência de adquirir o imóvel antes da realização do segundo leilão.

A CEF, por sua vez, informa que observou todos os procedimentos estabelecidos na lei de regência, inclusive no que tange à notificação do Autor acerca do leilão.

Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, inclusive a do STJ, se encontra consolidada no sentido de que, “
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 490517 DF 2014/0061869-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: [...]

Vê-se, pois, que, conforme a jurisprudência, com a inclusão dos §§ 2º-A e 2º-B, no art. 27 da Lei nº 9.517/1997, revela-se indispensável a notificação dos mutuários acerca da realização dos leilões, a fim de possibilitar o exercício do direito de preferência, sob pena de nulidade dessa etapa do procedimento. Trata-se de formalidade expressamente exigida pela legislação.

Embora a CEF afirme ter atendido a todas as exigências disciplinadas na Lei nº 9.514/1997 quanto ao procedimento extrajudicial de alienação fiduciária do bem imóvel, especificamente no que tange à comunicação ao Autor (devedor fiduciante) acerca dos horários e locais dos leilões, observa-se que a instituição ré não apresentou documentos comprobatórios da intimação do devedor das datas dos leilões para exercer seu direito de preferência, mesmo após intimada especificamente para tanto.

É de se concluir, portanto, que a ausência de intimação do autor para ciência acerca dos leilões decorreu de falha no processo de notificação extrajudicial pela CEF. Essa circunstância, por sua vez, enseja a nulidade dessa etapa do procedimento da execução extrajudicial, por descumprimento de formalidade expressamente prevista na legislação de regência.

Portanto, assiste razão o autor quanto ao pedido de declaração de nulidade da alienação extrajudicial do imóvel deflagrada pela Caixa Econômica Federal.

Por fim, em relação à tutela provisória, verifico a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ante a procedência do pedido autoral, em juízo de cognição exauriente, bem assim diante do perigo de dano, consistente nos desdobramentos do leilão, com transferência de propriedade a terceiros e demais atos, determino que a ré seja compelida a suspender todos os atos expropriatórios referentes ao imóvel em questão.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, apenas para declarar a nulidade dos leilões de alienação do imóvel - e dos atos subsequentes - realizados no bojo do procedimento de execução extrajudicial instaurado em razão do inadimplemento do contrato de mútuo habitacional, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre o autor e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (contrato nº 808820000315.9).

Por conseguinte, deverá a CEF agendar novas datas para realização dos leilões, com a devida notificação do autor, de modo a lhe assegurar o eventual exercício do “direito de preferência” para adquirir o imóvel, conforme previsto na legislação (art. 27, §§ 2º-A, 2ºB, da Lei nº 9.514/1997). [...]

Embora pendente de trânsito em julgado, a sentença de parcial procedência fragiliza de forma significativa o título de domínio que embasa a ação de imissão na posse, lançando fundada dúvida sobre a higidez da aquisição realizada pelo agravado.

A controvérsia instaurada na ação anulatória apresenta, portanto, relação direta e imediata com o objeto da demanda possessória, na medida em que a validade do leilão extrajudicial constitui pressuposto lógico do direito à posse invocado pelo arrematante.

Permitir, nesse contexto, o prosseguimento da ação de imissão na posse, com a consequente retirada compulsória do agravante e de sua família do imóvel onde residem, revela-se medida de elevado risco e alto risco de irreversibilidade.

Configura-se, assim, hipótese de prejudicialidade externa, apta a justificar a suspensão do feito originário, nos termos do artigo 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, como forma de evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

Nesse sentido, recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, havendo discussão judicial acerca da validade do título de domínio em outra esfera jurisdicional, impõe-se a suspensão da ação possessória, sobretudo quando presentes riscos de irreversibilidade. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão de ação possessória em curso na Justiça estadual até o julgamento definitivo de ação anulatória de leilão em trâmite na Justiça Federal.
2. Ação anulatória promovida na Justiça Federal questiona a validade do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, alegando nulidades formais, como ausência de intimação pessoal para purga da mora e falta de avaliação do imóvel. 3. Ação possessória movida pelo arrematante na Justiça estadual busca a imissão na posse do imóvel arrematado no leilão cuja validade é contestada. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória de leilão e a ação possessória justifica a suspensão desta última até o julgamento da primeira. 5. Há a necessidade de avaliar se a consolidação da posse em favor do arrematante, antes da definição da validade do leilão, comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada na ação anulatória.
III. Razões de decidir
6. A suspensão da ação possessória é necessária para evitar decisões conflitantes entre a Justiça estadual e a Justiça Federal, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional. 7. A consolidação da posse em favor do arrematante, antes da definição da validade do leilão, gera risco de irreversibilidade dos efeitos, comprometendo a eficácia da decisão federal. 8. A decisão monocrática está em conformidade com precedentes que reconhecem a necessidade de suspensão da ação possessória em casos de prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A suspensão da ação possessória é justificada pela existência de prejudicialidade externa quando a validade do título de domínio é questionada em outra jurisdição. 2. A consolidação da posse antes da definição da validade do leilão compromete a eficácia da tutela jurisdicional federal".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, V, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 207015/DF, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 28/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 189.096/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2022; STJ, CC n. 178.416/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 21/10/2021. (AgInt no CC n. 211.304/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Destaca-se que as particularidades do caso concreto guardam relevante similitude com o paradigma citado, pois, assim como naquela hipótese, a pretensão possessória funda-se em leilão extrajudicial cuja validade é impugnada em ação anulatória anterior, na qual já houve reconhecimento judicial de vícios relevantes no procedimento, ainda que a decisão esteja sujeita à revisão.

A situação mostra-se ainda mais sensível ao se considerar que o imóvel constitui, ao menos pelos elementos até então constantes dos autos, a residência do agravante e de sua família, tratando-se, em princípio, de seu único bem imóvel.

No que tange à alegação de
periculum in mora
inverso, não se vislumbra, no caso, prejuízo ao agravado apto a se sobrepor ao risco concreto de dano grave e irreversível suportado pelo agravante.

O agravado alega prejuízos financeiros por não poder usufruir do imóvel adquirido. Embora não se ignore a relevância da argumentação, trata-se de prejuízo de ordem patrimonial, passível de recomposição futura por meio de perdas e danos.

Por outro lado, o perigo de dano que recai sobre o agravante revela-se sensivelmente mais intenso e de difícil reparação, pois consubstanciado na iminente perda de sua moradia.

Autorizar, neste momento, a imissão na posse implicaria desalojar o recorrente e sua família com fundamento em título cuja validade já foi judicialmente infirmada em primeira instância. Caso a sentença proferida pela Justiça Federal venha a ser confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a recomposição do
status quo ante
mostrar-se-á sobremaneira onerosa, traumática e complexa, sobretudo se a desocupação já tiver sido concretizada.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da medida suspensiva, como providência de cautela e prudência jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para determinar a suspensão da ação de imissão na posse até o trânsito em julgado da ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal.

É como voto.